Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600171-68.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2012. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
ESSENCIAL.
INTIMAÇÕES
NÃO
ATENDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Progressistas, representando a Direção
Municipal do Progressistas de Mandirituba, contra sentença que indeferiu o pedido de regularização de
omissão de prestação de contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2012. A decisão fundamentou-se
na ausência de apresentação dos documentos exigidos pelas Resoluções TSE nº 23.604/2019 e nº
21.841/2004, mesmo após diversas intimações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o pedido de regularização de contas do exercício de 2012 exige a apresentação dos documentos
obrigatórios previstos na Resolução TSE nº 21.841/2004; e
(ii) estabelecer se a ausência de tais documentos, por alegada impossibilidade de obtenção, justifica o
deferimento do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44499221 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374131000000043442071
Número do documento: 25050917374131000000043442071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:34:29
O procedimento de regularização de omissão de prestação de contas rege-se pelas normas vigentes à época
da obrigação original, sendo aplicável, no presente caso, a Resolução TSE nº 21.841/2004, conforme art. 65,
§ 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
É responsabilidade da agremiação partidária instruir o pedido de regularização com os documentos previstos
no art. 14 da Resolução TSE nº 21.841/2004, justificando, de forma robusta, a eventual impossibilidade de
sua apresentação.
A
jurisprudência
admite
que
exigências
excessivamente onerosas ou impossíveis de
serem atendidas, após longo decurso de tempo,
podem ser flexibilizadas para evitar restrições
perpétuas às agremiações partidárias.
No caso concreto, o órgão partidário não apresentou qualquer dos demonstrativos exigidos pela legislação e
não demonstrou justificativa plausível para a ausência de tais documentos, configurando descumprimento do
art. 58, § 1º, V, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A
ausência
de
documentação
essencial
inviabiliza a análise técnica da regularização e
justifica a manutenção da decisão que julgou as
contas c

Inteiro teor:
13/05/2025
Número: 0600171-68.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600171-68.2024.6.16.0144, que indeferiu a
regularização da situação de inadimplência apresentada pelo Diretório Municipal da Comissão
Provisória Municipal - Mandirituba/PR, referente à prestação de contas anual do exercício
financeiro de 2012, nos termos do art. 58, caput e § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e da
Resolução TSE n° 21.841/2004. Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas Anual apresentado pelo Diretório Municipal do Comissão Provisória Municipal -
Mandirituba/PR Partido Progressistas - PP e outros (5),do município de MANDIRITUBA/PR referente
às contas partidárias do exercício financeiro de 2012, não prestadas. O processo não foi instruído
com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados originalmente (Resolução
TSE nº 23.604/2019, art. 58, § 1º, alínea "a"), apesar das várias intimações solicitando diligência aos
requerentes.)RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499221
09/05/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44499221 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374131000000043442071
Número do documento: 25050917374131000000043442071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:34:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.996

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600171-68.2024.6.16.0144 –
Mandirituba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2012. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
ESSENCIAL.
INTIMAÇÕES
NÃO
ATENDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Progressistas, representando a Direção
Municipal do Progressistas de Mandirituba, contra sentença que indeferiu o pedido de regularização de
omissão de prestação de contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2012. A decisão fundamentou-se
na ausência de apresentação dos documentos exigidos pelas Resoluções TSE nº 23.604/2019 e nº
21.841/2004, mesmo após diversas intimações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o pedido de regularização de contas do exercício de 2012 exige a apresentação dos documentos
obrigatórios previstos na Resolução TSE nº 21.841/2004; e
(ii) estabelecer se a ausência de tais documentos, por alegada impossibilidade de obtenção, justifica o
deferimento do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44499221 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374131000000043442071
Número do documento: 25050917374131000000043442071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:34:29
O procedimento de regularização de omissão de prestação de contas rege-se pelas normas vigentes à época
da obrigação original, sendo aplicável, no presente caso, a Resolução TSE nº 21.841/2004, conforme art. 65,
§ 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
É responsabilidade da agremiação partidária instruir o pedido de regularização com os documentos previstos
no art. 14 da Resolução TSE nº 21.841/2004, justificando, de forma robusta, a eventual impossibilidade de
sua apresentação.
A
jurisprudência
admite
que
exigências
excessivamente onerosas ou impossíveis de
serem atendidas, após longo decurso de tempo,
podem ser flexibilizadas para evitar restrições
perpétuas às agremiações partidárias.
No caso concreto, o órgão partidário não apresentou qualquer dos demonstrativos exigidos pela legislação e
não demonstrou justificativa plausível para a ausência de tais documentos, configurando descumprimento do
art. 58, § 1º, V, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A
ausência
de
documentação
essencial
inviabiliza a análise técnica da regularização e
justifica a manutenção da decisão que julgou as
contas como não prestadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A regularização de omissão de prestação de
contas anuais deve observar as normas vigentes
à época da obrigação original, sendo obrigatória
a apresentação dos documentos exigidos ou
justificativa plausível para sua ausência.
A ausência de documentos essenciais, sem
justificativa adequada, inviabiliza o deferimento
do pedido de regularização e mantém os efeitos
da decisão que julgou as contas como não
prestadas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.604/2019, art. 58, § 1º, alínea "a";
Resolução TSE nº 21.841/2004, art. 14;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 65, § 3º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE/PR,
Prestação de Contas Anual nº 060002273,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
04/07/2024; TRE/PR, Recurso nº 0600178-
75.2022.6.16.0000,
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani, julgado em 17/08/2022.

Num. 44499221 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374131000000043442071
Número do documento: 25050917374131000000043442071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:34:29

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Progressistas,
representando a Direção Municipal do Progressistas de Mandirituba, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, que indeferiu o pedido de
regularização de omissão de prestação de contas anuais, referente ao exercício financeiro de
2012, eis que o partido não instruiu os autos com os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente (Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58, § 1º, alínea "a" e Resolução
TSE n° 21.841/2004), apesar das várias intimações solicitando diligência aos requerentes.
Em suas razões recursais (id. 44091642), alegou, em síntese, que: a) a Resolução válida para a
prestação de contas anual, é a 23.604, e a providência partidária foi assim efetuada; b) buscou
em instituições bancárias informações sobre existência de contas, tendo obtido negativa em
relação a tal, com o que, não haviam extratos ou documentação bancária a ser apresentada;
c) as declarações apresentadas obrigam os declarantes, de modo que a exigência efetuada pelo
MM. Juízo Singular, não se aplica ao caso; d) o próprio Cartório certificou a inexistência de
qualquer irregularidade em parecer conclusivo, obtendo informações que confirmaram a
declaração de ausência de movimentação financeira; e) insistindo na ‘documentação’ aventada
no item ‘3’, significa dizer que, valendo o R. entendimento ora Recorrido, NUNCA MAIS a
situação relativa às contas anuais do exercício 2012 da grei partidária será regularizada, já que as
demais informações exigidas são impossíveis. Ao final, requereu a reforma da sentença para o
fim de deferimento do pedido de regularização das contas partidárias.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 44091647) pelo não provimento do
recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
44201115).

Num. 44499221 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374131000000043442071
Número do documento: 25050917374131000000043442071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:34:29
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Conquanto não tenha sido certificado nos autos, observo que o recurso é tempestivo, eis que a
intimação da decisão de embargos de declaração foi publicada no DJE do dia 18/09/2024 e as
razões foram protocoladas no dia 23/09/2024 (id. 44091642).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Durante as diligências processuais, a unidade técnica (id. 44091629) identificou que o
requerimento "não foi instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente (Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58, § 1º, alínea "a"), apesar das
várias intimações solicitando diligência aos requerentes (123134392, 122673672 e 122558176)".
Dentre as demonstrações contábeis ausentes, a unidade técnica destacou que:
3. Não foi possível verificar se houve a abertura de conta bancária pela agremiação requerente
no ano de 2012, conforme consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anuais (Portal SPCA),
tendo em vista a indisponibilidade de informações para o exercício de 2012, no sistema SPCA e
por parte do prestador de contas.
4. Não foi possível verificar se houve repasses de recursos do Fundo Partidário ou do FEFC ao
Órgão Municipal do partido requerente, tendo em vista a indisponibilidade de informações para o
exercício de 2012, no sistema SPCA e por parte do prestador de contas.
5. Não foi identificada a existência de impropriedade ou irregularidade na aplicação de
recursos públicos recebidos, nem o recebimento de recursos de origem não identificada, de
fonte vedada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado, nos
termos da alínea "b" do inciso V do § 1º do art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em sua peça recursal, o recorrente argumenta que em consulta no próprio site do TSE se
encontrará que a Resolução TSE nº 21.841/2004 está revogada e que a resolução a ser aplicada
é a 23.604/2019. Afirma que "buscou em instituições bancárias informações sobre existência de
contas, tendo obtido negativa em relação a tal, com o que, não haviam extratos ou documentação
bancária a ser apresentada. Outrossim, as declarações apresentadas obrigam os declarantes, de
modo que a exigência efetuada pelo MM. Juízo Singular, não se aplica ao caso".
Sustenta que "Insistindo na ‘documentação’ aventada no item ‘3’, significa dizer que, valendo o R.
entendimento ora Recorrido, NUNCA MAIS a situação relativa às contas anuais do exercício
2012 da grei partidária será regularizada, já que as demais informações exigidas são
impossíveis."

Num. 44499221 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374131000000043442071
Número do documento: 25050917374131000000043442071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:34:29
Pois bem.
Embora se refira ao exercício financeiro de 2012, em seus contornos processuais, o
procedimento de regularização de prestação de contas rege-se pelas normas constantes na
Resolução TSE nº 23.604/19, que assim dispõe:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual
partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao
relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos,
recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete
a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no recebimento dos recursos
de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados
para fins de devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a recolher, o Juiz
Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o deferimento ou não do
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se
pretende regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento de valores
e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus
dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o
cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Por sua vez, quanto ao mérito, a resolução vigente no exercício financeiro de 2012 era
a Resolução TSE nº 21.841/2004, que deve, portanto, ser observada no presente caso.
Nesse sentido, as peças que devem ser apresentadas quando da reguarização das contas
partidárias relativas ao exercício financeiro de 2014 e dos anos anteriores estão dispostas no art.
14 da Resolução TSE nº 21.841/2004 e demonstradas no site do TSE, no endereço eletrônico:
https://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/entrega-da-prestacao-de-
contas/modelos/modelos-2014-e-anteriores.

Num. 44499221 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374131000000043442071
Número do documento: 25050917374131000000043442071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:34:29
É cediço que o procedimento de regularização de contas é eminentemente formal, ou seja,
resolve-se com a apresentação de documentos obrigatórios e eventual recolhimento de valores
devidos e aplicação de sanções.
Ou seja, cabe ao partido que busca regularizar suas contas apresentar os formulários e
documentos dispostos no art. 14 da Resolução TSE nº 21.841/2004, sendo que eventual
impossibilidade na apresentação de algum desses documentos deve ser plenamente justificada e
analisada pelo juízo competente.
Nessa seara, cita-se o julgamento dos autos nº 0600178-75.2022.6.16.0000, ocorrido em
17/08/2022, relativo a pedido de regularização de contas partidárias não prestadas, referentes ao
exercício de 2011, de relatoria da Exma Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, no qual,
analisando a ausência de algumas peças exigidas na Resolução TSE nº 21.841/2004, esta Corte
entendeu que "De fato, não é razoável ou producente exigir a apresentação da referida
documentação zerada após o transcurso de onze anos".
Em outra situação, esta Corte também adotou o mesmo entendimento:
RECURSO
ELEITORAL.
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
INADIMPLÊNCIA DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO. 2021. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO
PELO
PERÍODO
DE
UM
ANO,
PERDURÁVEL
ATÉ
A
EFETIVA
REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS INDICANDO AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS.
NÃO IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA OU DE FONTES VEDADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aos pedidos de regularização de contas partidárias de exercícios financeiros aplicam-
se as disposições materiais previstas na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral que
regulava a matéria à época da inadimplência. Inteligência do art. 65, § 3º, da Resolução TSE
23.604/2019.
2. O requerimento de regularização das contas partidárias deve ser instruído com os
documentos que deveriam ter sido apresentados à época, contudo tal exigência não pode
incluir documentos cuja produção seja impossível ou excessivamente onerosa, sob pena
de se inviabilizar a regularização e, por consequência, impor às agremiações restrições
perpétuas.
(...)
[TRE/PR, Prestação de Contas Anual n° 060002273, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024, não destacado no original]
No presente caso, todavia, a agremiação não apresentou um demonstrativo sequer dentre os
previstos pelo art. 14 da Resolução TSE nº 21.841/2004. Ou seja, cabia ao orgão partidário
instrumentalizar o seu pedido de regularização das contas anuais, exercício 2012, com os
documentos exigidos, o que não foi cumprido.
No ponto, a sentença recorrida (id. 44091633) bem pontuou que "o rito processual não foi
devidamente observado com todos os dados e documentos previstos no art. 58, § 1º, V, alínea
“a”, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e Resolução TSE n° 21.841/2004, mesmo intimado por

Num. 44499221 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374131000000043442071
Número do documento: 25050917374131000000043442071
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:34:29
diversas vezes (id. 123134392, 122673672 e 122558176)".
Assim, não tendo sido apresentada documentação apta ao deferimento do pedido, a
manutenção da sentença de 1º grau é medida de rigor.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600171-
68.2024.6.16.0144 - Mandirituba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR - Advogado do RECORRENTE: MAURICIO
VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE
FAZENDA RIO GRANDE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025